Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0728025-52.2024.8.07.0007 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JOAO ALVES MACHADO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos ns. 2034218 e 2058584 (IDs 75471223 e 77871298) proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, pois a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Cediço que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao STF está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Anote-se, por pertinente, que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e não há requerimento de concessão do aludido benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (...) (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) Por fim, registre-se que o procedimento especial em tela busca primordialmente a razoável duração do processo, o que foi confirmado pelo enunciado n. 168 do FONAJE, o qual estabelece não se aplicar o art. 1.007 do CPC/15 no âmbito dos Juizados Especiais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 78688190, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital